Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Rafael dos Anos Cilli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0700518-03.2021.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência, consistente na retirada do nome do Autor do cadastro de inadimplentes. A tutela antecipada recursal foi deferida, consoante decisão Id. 23272407, para determinar a exclusão do nome do Agravante do órgão de proteção ao crédito SPC em relação ao débito questionado (Id. 82041074), no prazo de cinco dias, sob pena de pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Agravante noticiou o descumprimento da determinação judicial e, em petição Id. 25277073, com o fim de dar início à execução da multa fixada, requereu a expedição das certidões de crédito e de trânsito em julgado da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, em sede recurso repetitivo (Tema 743), a multa diária fixada em antecipação de tutela somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito[1], o que não é o caso dos autos. Na hipótese, a multa foi fixada com o fim de compelir o Agravante a cumprir a obrigação, com fundamento em mera análise dos requisitos próprios de cognição sumária, de modo que não houve a confirmação definitiva do direito do Autor, ora agravante. Sendo assim, o Agravante não pode se beneficiar agora de quantia que, posteriormente, pode ser considerada indevida. Ante o exposto, indefiro o pedido Id. 25277073. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se conclusos os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. [1] (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora